Tribunal: TJDFT
Processo: 0723362-72.2024.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723362-72.2024.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: MARCOS PAULO BATISTA DE SOUZA DECISÃO Indefiro o requerimento de id 78856591, visto que a suspensão do processo por convenção das partes pressupõe a manifestação de ambas. Apenas o apelante manifestou-se nesse sentido, o que impede a aplicação do art. 313, inc. II, do Código de Processo Civil como ele pretende. Mantenha-se o processo em pauta para julgamento. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator